Tribunal: STF
Processo: ARE 1577160
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Polícia militar do Distrito Federal. Teste de aptidão física. Prova de corrida. Retificação de edital. Distância mínima. Reexame de fatos e provas e de cláusulas editalícias. Súmulas 279 e 454 do STF. Alegada ofensa ao princípio da isonomia. Agravo não provido.  



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso, com base nas Súmulas 279 e 454 do STF. 



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida.



    III. Razões de decidir 



    3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e de cláusulas contratuais (Súmula 454 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo regimental não provido.